Tribunal: TJMT
Processo: 1015086-40.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015086-40.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA EMILIA COELHO DE SENNA - CPF: 795.050.741-15 (EMBARGANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARAGNTE(S):

MARIA EMILIA COELHO DE SENNA

EMBARGADO(S):
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA EMILIA COELHO DE SENNA
contra o acórdão de ID. nº
261080193,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto ao acidente de trabalho e à comprovação do tratamento médico.

Apresenta prequestionamento quanto às Súmulas n. 282 do STF e 320 do STJ, bem como ao art. 206, § 1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, e aos
arts
. 6º, III e VIII, 31, 46, 47, 51, XIII e 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados, a fim de conceder efeito infringentes e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
263158761, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARAGNTE(S):

MARIA EMILIA COELHO DE SENNA

EMBARGADO(S):
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA EMILIA COELHO DE SENNA
contra o acórdão de ID. nº
261080193,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SEGURO DE VIDA. PRAZO DE 01 (UM) ANO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição em ação de indenização securitária, consubstanciada em um contrato de seguro de vida

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o prazo prescricional para a ação de indenização securitária deve ser contado a partir da ciência inequívoca da incapacidade permanente, conforme alegado pela Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de prescrição para a ação de indenização securitária é de um ano, contado a partir da ciência inequívoca da incapacidade permanente, conforme a Súmula nº 278 do STJ.

No caso em exame, a Apelante já tinha conhecimento das lesões permanentes desde 2012, conforme exames médicos juntados aos autos.

A ação ajuizada em 2023 está, portanto, prescrita, não havendo que se falar em anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional para a ação de indenização securitária é de um ano, contado a partir da ciência inequívoca da incapacidade permanente.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil de 2002, art. 206, § 1º, II, "b"; Código de Processo Civil de 2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 278; STF, Súmula nº 230. TJMT - 1014328-61.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA EMILIA COELHO DE SENNA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Indenização Securitária ajuizada em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, julgou extinta ação pelo reconhecimento da prescrição.

Em suas razões recursais a parte recorrente afirma que o prazo prescricional inicia da ciência inequívoca da permanência das lesões que só ocorrerá quando for realizada a perícia técnica nos autos.

Nesse sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para a continuidade da demanda. (ID. 254355681).

Devidamente intimado, o Apelado apresenta suas contrarrazões em ID. 254355684 pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE: MARIA EMILIA COELHO DE SENNA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA EMILIA COELHO DE SENNA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Indenização Securitária ajuizada em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, julgou extinta ação pelo reconhecimento da prescrição.

O Apelante, em suma, afirma que o prazo prescricional se inicia da data da ciência inequívoca da permanência das lesões que só ocorrerá quando for realizada a perícia técnica nos autos.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação de indenização securitária consubstanciada em um contrato de seguro de vida ajuizada pela Apelante afirmando sofrer com sequelas permanentes na coluna lombar, coluna cervical, ombro direito e esquerdo e calcâneo direito, que a impossibilitam de exercer movimentos comuns do cotidiano e, principalmente, impossibilitam o exercício de sua profissão.

Assevera que mesmo realizando tratamentos, consultas e até mesmo cirurgia, não apresenta melhoras e, com isso, junta laudos médicos que constatam a sua invalidez permanente.

Ao analisar o mérito, o juízo singular entendeu que, por apresentar exames de 2012 demonstrando o seu estado de saúde, o direito de perseguir a indenização securitária estaria prescrito, extinguindo-se, assim, a ação promovida.

DA PRESCRIÇÃO

É incontroverso que o prazo de prescrição da ação que busca indenização securitária é de 01 (um) ano a partir da ciência inequívoca sobre a incapacidade permanente.

Súmula n.º 278, do STJ: “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”

No caso em exame o Apelante invoca a súmula 230 do STF para afirmar que o prazo prescricional começará a correr somente a partir da realização do laudo pericial.

Todavia, a referida súmula se refere a prescrição de ação que versa sobre seguridade social por acidente de trabalho, o que não é o caso da ação em exame que busca indenização securitária advinda de um contrato de seguro de vida, ou seja, relação contratual.

O que se tem dos autos é que, pelo menos desde 13/11/2012 a Apelante já sofria com as lesões, inclusive já tinha conhecimento de lesões permanentes, como é o caso da “
tendinopatia crônica do ombro direito e esquerdo
” descrita na conclusão da ressonância juntada em ID. 254355232.

Há nos autos ainda exames realizados em 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2022 que demonstra que acompanha há pelo menos 10 anos suas sequelas.

Além disso, conforme informações extraídas da petição inicial, em vários momentos a Apelante afirma ter sequelas permanentes, apontando, inclusive, que os documentos médicos juntados corroboram com esta afirmação, ou seja, os exames datados de 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2022.

Desse modo, a ação ajuizada somente em 2023 demonstra que foi alcançada pela prescrição, logo, não há que se falar em anulação da sentença.

Nesse sentido já decidiu esta egrégia Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência em ação de cobrança de indenização securitária, sob o fundamento de prescrição ânua, fixando o termo inicial do prazo na data da ciência inequívoca da incapacidade laboral da parte autora.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao desconsiderar a alegação de que a ciência da invalidez teria ocorrido apenas com a perícia médica em 2024, após anos de tratamento médico.

III. Razões de decidir 3. Não foram verificadas omissões ou contradições no acórdão embargado, que analisou adequadamente os fatos e as datas relevantes, incluindo laudos de 2016 a 2018 que indicavam incapacidade laboral. 4.
O prazo prescricional de um ano foi computado a partir do laudo de 2018, estando configurada a prescrição da ação, ajuizada em 2023.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, destinando-se apenas ao esclarecimento de pontos omissos, contraditórios ou obscuros na decisão embargada, o que não se verifica neste caso.

IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, sendo admissíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, os quais não foram verificados no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 1º, II, "b"; CPC/2015, art. 1.022.

(N.U 1014328-61.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCIO VIDAL
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE
29/11/2024
) – grifo nosso

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, observada eventual suspensão da sua exigibilidade em razão de justiça gratuita.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025